Tribunal: TJDFT
Processo: 0719901-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO AOCP, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu pedido de tutela provisória em favor de VICTOR CAMPOS MONTEIRO DE LIMA SANTOS. Na origem, VICTOR ajuizou ação de conhecimento com pedido declaratório de nulidade de ato administrativo, o qual o eliminou do concurso público para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. Alegou que, após aprovação nas fases precedentes, fora julgado inapto no teste de avaliação psicológica e eliminado do certame. Sustentou que o teste não observou as prescrições legais, as quais determinam que os exames, procedimentos e critérios de avaliação sejam explicitados de modo objetivo, sendo vedada a avaliação profissiográfico. No caso, o teste foi aplicado por apenas um profissional, quando a lei exige pelo menos três. No mais, disse que, ao decidir, o juízo deixou de analisar os demais fundamentos, mas reconhecendo a irregularidade do exame aplicado por apenas um profissional, concedeu a tutela provisória para suspender a eficácia do ato de eliminação do candidato, determinar sua reinserção no rol dos candidatos habilitados e que a Administração realizasse nova avaliação de aptidão psicológica. Nas razões recursais, a agravante sustentou a legalidade dos procedimentos adotados. Sustentou que a avaliação foi conduzida por uma banca de três profissionais, porém o laudo foi assinado somente por seu coordenador, conforme autoriza regulamento do Conselho Federal de Psicologia. Teceu considerações acerca de eventual violação aos princípios da equidade e isonomia. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 46973323. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta em 28/04/2023 por Victor Campos Monteiro de Lima Santos em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP. O autor afirma que está inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Policial Penal do Distrito Federal (o qual é regulamentado pelo Edital de concurso público n.o 001/2022), e que logrou aprovação na prova objetiva e no teste de aptidão física do certame, razão pela qual foi convocado para a etapa de avaliação psicológica. Expõe que “Foi injustamente considerado INAPTO e com isso ELIMINADO do concurso público por conta de resultados SUBJETIVOS no teste psicológico realizado referente a controle emocional, resistência a frustração e assertividade e negociação. 12. O psicólogo que fez a entrevista no requerente não afirmou, de forma OBJETIVA, que esses traços são impeditivos para exercer o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. 13. O relatório psicológico divulgado pela banca e assinado por um só profissional (DOCUMENTO 6) não fundamenta, com clareza, por quais motivos o requerente é realmente INAPTO para exercer o cargo de Policial Penal do Distrito Federal. 14. Controle emocional, resistência a frustração e assertividade e negociação são conceitos abstratos de modo que é inaceitável reconhecer que somente isso impede o exercício do cargo de Policial Penal. 15. O edital do concurso público (DOCUMENTO 1) não demonstrou com exatidão quais são os REAIS critérios objetivos de avaliação. O edital específico de convocação para o Teste Psicológico (DOCUMENTO 5) também não trouxe os REAIS critérios objetivos de avaliação.” (id. n.o 157021706, p. 4). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de sustentar a sua pretensão. Requer a concessão liminar de tutela provisória de urgência antecipada, “(...) para que o DISTRITO FEDERAL E O INSTITUTO AOCP convoquem o requerente para matrícula e participação no Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal e caso aprovado a convocação para as demais etapas do certame por estarem presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora em igualdade de condições com os demais candidatos, sendo determinado de forma imediata a realização de um novo teste psicológico observando-se critérios objetivos e não sigilosos permitindo a divulgação prévia dos critérios inclusive a elaboração de laudo descritivo, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00(quinhentos reais);” (id. n.o 157021706, p. 42, Seção VII, letra “a”). No mérito, pleiteia “(...) a procedência da presente ação, para que o Teste Psicológico aplicado seja reconhecido como NULO, sendo determinado de forma imediata a realização de um novo teste psicológico observando-se critérios objetivos e não sigilosos permitindo a divulgação prévia dos critérios inclusive a elaboração de laudo descritivo, determinando a convocação do requerente para matrícula e participação no próximo Curso de Formação Profissional para o cargo de Policial Penal do Distrito Federal e caso aprovada a nomeação e posse no cargo de Policial Penal do Distrito Federal, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00( quinhentos reais);” (id. n.o 157021706, p. 42-43, Seção VII, letra “d”). Os autos vieram conclusos em 28/04/2023. É o que importa relatar. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: (...) O objeto da presente demanda diz respeito à verificação de possível ilegalidade na realização da prova de aptidão psicológica do concurso público destinado ao provimento de cargos de policial penal do DF, o qual é regulamentado pelo Edital de concurso público n.o 001/2022, publicado pela Diretoria de Concursos Públicos da Secretaria de Estado da Economia do DF. Conquanto o autor ter aduzido vários fundamentos substanciosos em prol de sustentar juridicamente a sua pretensão, é preciso destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o Juiz não é obrigado a responder todas as questões jurídicas suscitadas pelas partes, quando já encontrou o motivo idôneo e suficiente para proferir a sua decisão, desde que ele exponha a sua convicção de forma devidamente fundamentada (3a T., AgInt no REsp 1.920.967/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 3/5/2021). No caso sob julgamento, o demandante logrou demonstrar que a avaliação psicológica foi promovida por um profissional da psicologia, expediente esse que, ao que tudo indica, está em desarmonia com o art. 62 da Lei Distrital n.o 4.949/2012, o qual dispõe, com clareza, que os exames psicotécnicos dos concursos públicos destinados ao provimento de cargos no âmbito da Administração Distrital devem ser realizados por banca examinadora composta por, pelo menos, 3 especialistas (e não apenas 1, como no caso concreto); e com o art. 63, §2o, do referido diploma legislativo, que por sua vez estabelece que os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. Vale agregar que essa também é a linha de intelecção do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT): (...) O CPC prevê que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido do autor goza de verossimilhança fática e de plausibilidade jurídica, esta podendo ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, o pleito do requerente possui fundamentos suficientes e idôneos para justificar a antecipação da satisfação do direito subjetivo pretendido, “(...) pois as demais fases do concurso estão em andamento sendo que o requerente precisa participar do Curso de Formação Profissional que está com a matrícula aberta sendo que o Curso de Formação deve iniciar em maio de 2023 (...)” (id. n.o 157021706, p. 25). Desse modo, infere-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, o Estado poderá (re)publicar ato que confirma a eliminação do autor. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. Por último, mas não menos importante, vale destacar que o presente decisum ostenta natureza jurídica precária, de modo que a conclusão deste Órgão Jurisdicional, quando da prolação da sentença definitiva, pode divergir total ou parcialmente da solução adotada no presente momento da marcha processual. Ante o exposto, (i) CONCEDO a tutela provisória de urgência antecipada, para (i.a) suspender a eficácia do ato administrativo que considerou o candidato Victor Campos Monteiro de Lima Santos (CPF n.o 035.982.141-38) como “inapto” para seguir concorrendo no concurso público regido pelo Edital n.o 001/2022, para (i.b) determinar que o Distrito Federal e o Instituto AOCP devem diligenciar, no prazo de 10 dias úteis, a reinserção do autor no rol de candidatos habilitados para as etapas subsequentes do concurso público em questão, na qualidade de “candidato sub judice”, e para (i.c) que a Administração Pública Distrital promova a realização de novo teste de aptidão psicológica; bem como (ii) DEFIRO o pleito de concessão do benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme se extrai da decisão recorrida, a tutela provisória foi deferida sob o pálio de que o exame psicotécnico teria sido realizado por apenas um profissional. Já a Lei no. 4.949/12 estabelece normas gerais para realização de concurso público pela Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal e contém a previsão da obrigatoriedade da participação de três especialistas: CAPÍTULO VIII DO EXAME PSICOTÉCNICO Art. 60. O exame psicotécnico é exigível apenas quando previsto em lei. Art. 61. Para fins desta Lei, considera-se exame psicotécnico o emprego de procedimentos científicos destinados a aferir a compatibilidade das características psicológicas do candidato com as atribuições do cargo público. § 1o Devem ser explicitados, no edital normativo do concurso público, os procedimentos do exame psicotécnico e os critérios de avaliação. § 2o É vedada a avaliação psicotécnica exclusivamente por entrevista. Art. 62. O exame psicotécnico é realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas. Art. 63. O resultado do exame psicotécnico do candidato deve ser divulgado, exclusivamente, como apto ou inapto. § 1o O resultado do exame psicotécnico deve ser fundamentado, e somente o candidato pode obter, mediante requerimento, cópia de todo o processo envolvendo sua avaliação. § 2o Os profissionais que efetuam o exame psicotécnico não podem participar do julgamento de recursos. § 3o É facultado ao candidato apresentar parecer de assistente técnico na fase recursal. Art. 64. O exame psicotécnico realizado em concurso não pode ser aproveitado em outro concurso. A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, de sorte que seus atos não podem se desviar do cumprimento dos preceitos legais e, no caso em questão, especialmente dos requisitos formais fixados para a validade do exame psicotécnico. Nesse sentido, a jurisprudência dessa corte: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA ETAPA PSICOLÓGICA. AVALIAÇÃO. ASSINATURA DE TRÊS PROFISSIONAIS. EXIGÊNCIA DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012. AVALIAÇÃO ENTREGUE AO CANDIDATO, CONTENDO UMA ÚNICA ASSINATURA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É legal a exigência de exame psicológico de candidatos às carreiras da Polícia Civil do Distrito Federal, devendo a avaliação, no entanto, pautar-se em critérios objetivos, sob pena de nulidade. 2. A etapa psicológica do certame deve observar as diretrizes específicas da Lei Distrital no 4.949/2012, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos distritais. 3. Se referida norma determina que a banca examinadora seja composta por, no mínimo, três especialistas, e o laudo do exame psicotécnico apresentado, no ato administrativo restritivo do candidato, vem subscrito por um único um especialista, resta desatendida a exigência legal. A divergência decorrente de posterior apresentação de laudo idêntico, assinado por três especialistas, mas sem a aposição de assinatura do candidato deve ser resolvida em favor deste. 4. Apelação e remessa não providas. (Acórdão 1056674, 20160110543240APO, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 30/10/2017. Pág.: 281/285) CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. SUBJETIVIDADE CONFIGURADA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME OBSERVANDO-SE OS CRITÉRIOS DE CIENTIFICIDADE E OBJETIVIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Desde que haja expressa autorização legal, pode ser aplicado, em sede de concurso público, o teste de avaliação psicológica. 1.1. Contudo, a realização de referido exame psicotécnico não deve ser destinada à aferição específica de perfil profissiográfico. 2. Precedente do Egrégio STF: "O exame psicotécnico, especialmente quando possuir natureza eliminatória, deve revestir-se de rigor científico, submetendo-se, em sua realização, à observância de critérios técnicos que propiciem base objetiva destinada a viabilizar o controle jurisdicional da legalidade, da correção e da razoabilidade dos parâmetros norteadores da formulação e das conclusões resultantes dos testes psicológicos, sob pena de frustrar-se, de modo ilegítimo, o exercício, pelo candidato, da garantia de acesso ao Poder Judiciário, na hipótese de lesão a direito. Precedentes". (2a Turma, AI no 539.408/AgR/DF, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 7/4/2006, p. 52). 3. In casu, o resultado não-recomendado falece de fundamentação, estando sim, desprovido de razões compreensíveis e razoáveis que possam firmar a convicção no sentido de que o candidato não esteja psicologicamente preparado para exercer o cargo almejado, apontando algum possível problema de ordem psicológica que possa vir a comprometer o exercício das atividades inerentes ao cargo ou colocando em risco a integridade do candidato ou de terceiras pessoas. 4. Precedente da Casa: "1. Na esteira da jurisprudência firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, foi editada por este egrégio Tribunal de Justiça a Súmula 20, que assim dispõe: 'A validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo'. 2. Considera-se ausente o requisito relacionado à necessidade de critérios objetivos quando o edital limita-se a consignar a necessidade de adequação ao perfil profissiográfico, sem, entretanto, demonstrar o que se exige do candidato e quais os métodos a serem utilizados no teste psicológico, violando os princípios da impessoalidade, publicidade, legalidade e isonomia. 3. Embargos infringentes não providos".(2a Câmara Cível, EI na APC no 2010.01.1.098033-2, rel. Des. Cruz Macedo, DJe de 3/7/2013, p. 61). 5. Uma vez não observados os critérios objetivos previstos na Lei no 4.949/2012, que impõem que o exame psicotécnico seja realizado por banca examinadora composta por, pelo menos, três especialistas, não há como considerar válido o exame psicológico. 6. Segundo entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça, reconhecida a nulidade da avaliação psicológica, diante da subjetividade dos critérios utilizados, devem os candidatos submeter-se a novo exame, sob pena de violação aos princípios da legalidade e isonomia. 7. Embargos infringentes conhecidos e parcialmente acolhidos. (Acórdão 931815, 20140110304728EIC, Relator: JOÃO EGMONT, , Revisor: LEILA ARLANCH, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/3/2016, publicado no DJE: 11/4/2016. Pág.: 95/96) Os elementos de convicção carreados até o momento apontam para a existência da suposta falha na execução do certamente nesse ponto, ou seja, apenas um profissional teria aplicado e avaliado o exame psicológico, conforme se extrai do corpo do respectivo laudo (ID 157024044): LAUDO PSICOLÓGICO 1- IDENTIFICAÇÃO NOME: Victor Campos Monteiro de Lima Santos CARGO: Polícia Penal – DF Nascimento: 24/04/1992 Sexo: Masculino Instituição Interessada: Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal Finalidade: Concurso Público, sob regime estatutário, para o provimento de vagas para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, conforme Ediatal n. 001/2022. Psicológoco(a) Responsável pela correção dos testes e elaboração do respectivo laudo: Jorge Manoel Mendes Cardoso CRP 08/02137” É verdade que o agravante sustentou exatamente o contrário, ou seja, que o exame foi realizado por três especialistas, mas firmado apenas pelo coordenador da banca e em conformidade com regulamento do Conselho Federal de Psicologia: “não há que se falar em quaisquer nulidades na avaliação psicológica, já que a mesma foi realizada com a participação de três psicólogos, e o fato de o laudo de avaliação estar assinado por apenas um profissional, segue estritamente as normas previstas na Resolução 09/2018 do Conselho Federal de Psicologia e na Resolução n° 2, de 21 de Janeiro de 2016, que assim dispõe em seu artigo 11: Art. 11 – O documento decorrente de avaliação psicológica deverá ter identificação e assinatura de, pelo menos, um responsável técnico pela avaliação; e deverá ser arquivado junto aos protocolos dos testes e demais registros da avaliação psicológica, para, em seguida, ser emitido atestado à empresa ou instituição que solicitou a avaliação.” (Grifo do original) Nessa fase prefacial, desponta eventual contradição entre tal afirmação e a informação contida no próprio laudo de que a avaliação fora conduzida por apenas um profissional. Lado outro, a norma técnica do Conselho Federal de Psicologia estabelece o requisito mínimo para validade do exame, qual seja, que contenha a identificação e assinatura de pelo menos um responsável técnico. O regulamento não conflita com a previsão do art. 62, da Lei 4.949/12, que estabelece critério mais rigoroso e exige que a avaliação seja realizada por pelo menos três especialistas. À míngua de elementos que infirmem as conclusões do juízo monocrático, a tutela provisória concedida nesse ponto assenta-se em forte juízo de verossimilhança. O risco de dano resultaria a exclusão definitiva do candidato do certame, o que se buscou evitar. Mas no que toca à determinação de assegurar a participação do candidato nas outras etapas do concurso, particularmente no curso de formação, seu efeito deve ser suspenso. A jurisprudência tem reiteradamente assinalado que, ainda que reconhecida eventual falha na realização do exame de avaliação psicológica e que resulte em sua nulidade, o candidato continua vinculado ao edital para lograr acesso às etapas seguintes e à nomeação do cargo público, razão pela qual deverá necessariamente se submeter a novo teste. No caso, existe um procedimento vinculado a ser obedecido, onde a participação do curso de formação e eventual nomeação pressupõe que as etapas anteriores sejam vencidas, o que não ocorreria no caso sub judice. Lado outro, já foi determinada a realização de novo exame psicológico pelo MM. Juiz e por banca composta por três profissionais especializados, avaliação que deverá ocorrer no prazo fixado. Portanto, a decisão judicial deve se limitar a reservar vaga para o cargo em que concorre o candidato e não para franquear a participação de etapa ou nomeação sem que seja vencida ou aprovada fase anterior. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, ainda que para o deferimento parcial, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR apenas para determinar a reserva de vaga ao candidato, mas suspendo a decisão no ponto em que permitiu sua continuidade no certamente com a participação no curso de formação. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator